Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PEDIDO DE SOBREPARTILHA. DEMANDA AJUIZADA PERANTE A VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A discussão acerca da nulidade do negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel, mesmo que possa ensejar futura sobrepartilha, não se enquadra a nenhuma das restritas hipóteses elencadas nos artigos 27 e 28 da Lei no 11.697/2008, motivo pelo qual o feito processado e julgado por uma das Varas Cíveis.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.